Tribunal: TJMT
Processo: 1031800-43.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031800-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GRACIANE AMARAL MACHADO - CPF: 028.059.941-24 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDORA INADIMPLENTE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE - AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

2.
Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto por
GRACIANE AMARAL MACHADO
em face de decisão monocrática, pela qual negou provimento ao recurso inominado.

O agravante pleiteia a reforma integral da decisão monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que fora baseada em provas unilaterais, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito questionado e a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024